Tribunal: STF
Processo: ARE 1408735
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao agravo em execução interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 10, p. 1-11), de cuja ementa destaco:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. DEFESA QUE SE INSURGE CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA VISITA PERIÓDICA À FAMÍLIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. BENEFÍCIO INCOMPATÍVEL COM OS OBJETIVOS DA SANÇÃO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (eDOC 10, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 14, p. 1-23), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLI, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 12, p. 1-18).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 21, p. 1-8). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 25, p. 1-25) e do AREsp (eDOC 23, p. 1-27).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.176.277/RJ (eDOC 31, p. 1-2). Após o julgamento de agravo regimental (eDOC 27, p. 1-4), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 39, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 207.648/RJ (certidão; eDOC 40, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente